Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A ausência do recolhimento, no momento da interposição, bem como da comprovação do pagamento, após a respectiva intimação, torna o apelo deserto.
2. A omissão da parte em atender o comando judicial acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.
3. A falta de correlação entre os fundamentos do agravo e a decisão recorrida autoriza o não conhecimento do agravo interno. Art. 1.021 do CPC.

4. Agravo interno não conhecido.